Tribunal: TJSP
Processo: 0012302-11.2008.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão e contradição não verificadas. Inconformismo. Acórdão está devidamente fundamentado e abordou as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, apenas não adotando o entendimento da embargante a respeito. Embargos rejeitados.